Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-39.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000276-39.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COSMIRA MARIA MOREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. DANO MORAL.

I. Caso em exame.

Trata-se de apelações simultâneas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando o Município de Itororó ao pagamento de verbas salariais e indenização por danos morais.

II. Questões em discussão.

(i) Inocorrência de pagamento das verbas salariais de 2016. (ii) Ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir.

A prova do pagamento é ônus do réu, e o Município não se desincumbiu dessa obrigação.

Relativamente às verbas salariais alegadamente inadimplidas objeto de improcedência, somente se pode impor a inversão do ônus probatório ao réu em razão da impossibilidade de prova do fato negativo pelo autor, se este apresentar o mínimo probatório - os contracheques dos meses em que afirma não ter recebido a verba.

O não pagamento pontual de verbas salariais, por si só, não enseja dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese.

Apelação do autor improvida. Apelação do réu parcialmente provida para excluir a condenação em dano moral.

Tese de julgamento: "1. A prova do pagamento é ônus do réu. 2. O não pagamento pontual de verbas salariais, por si só, não enseja dano moral indenizável".

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº
8000276-39.2018.8.05.0133
, de Itororó, sendo Apelantes e apelados
MUNICÍPIO DE ITORORÓ E COSMIRA MARIA MOREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DO RÉU,
nos termos do relatório e voto, que integram este julgado.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA